Tribunal: TJMT
Processo: 1030252-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030252-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (AGRAVANTE), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO MOURAO - CPF: 216.949.156-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.262.213/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, mantendo a tramitação regular da instrução processual para apurar todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, em ação civil pública por improbidade administrativa. O agravante sustenta que o laudo da contadoria teria demonstrado a inexistência de dano material nos Precatórios nº 37/97 e nº 39/97, o que justificaria o julgamento imediato de parte do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de dano em dois dos precatórios é suficiente para autorizar o julgamento antecipado parcial do mérito; (ii) estabelecer se a decisão que determina a continuidade da instrução carece de fundamentação ou configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 356 do CPC prevê a possibilidade de julgamento parcial do mérito quando houver pedido ou parcela incontroversa, mas a aplicação do dispositivo é faculdade do magistrado, não obrigação, devendo ser considerada a complexidade da causa e a necessidade de visão global dos fatos.

4.

O julgador, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a conveniência da cisão do julgamento, podendo optar pela continuidade da instrução para formar melhor convencimento, sobretudo em ações complexas como as de improbidade administrativa.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado é incabível quando há necessidade de dilação probatória, principalmente quando está em jogo a verificação do dolo específico, requisito essencial para responsabilização por ato ímprobo.

6.

A constatação da ausência de pagamento a maior em dois precatórios não afasta a necessidade de elucidar os demais aspectos relevantes da controvérsia, como a responsabilidade dos agentes, o prejuízo ao erário e a presença do elemento subjetivo (dolo), o que demanda prova.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado exposto as razões pelas quais entendeu ser imprescindível a produção de provas para esclarecer os pontos fáticos ainda controvertidos, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado parcial do mérito é faculdade do magistrado, condicionada à existência de parcela incontroversa da demanda e à desnecessidade de dilação probatória.

2.

A constatação da ausência de dano em parte dos fatos narrados não autoriza, por si só, a cisão do julgamento quando remanescem controvérsias relevantes sobre a responsabilidade dos agentes e a presença de dolo.

3.

A decisão que determina a continuidade da instrução processual, devidamente fundamentada, não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, ainda que contrarie os interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 356; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.429/1992 (com redação atualizada), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2190543-23.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 21.09.2023. STJ, AgInt no AREsp 1977009/MS, j. 14.04.2025. TJ-MT, AC 0018816-86.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.09.2023. TJ-MT, AI 1019779-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Blairo Borges Maggi, em face do Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de julgamento antecipado de mérito, determinando a instrução processual.

A referida decisão, nos autos da Ação Civil Pública que apura supostas irregularidades no pagamento de precatórios, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve o indeferimento do pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, determinando o prosseguimento da instrução processual.

O agravante sustenta, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a decisão carece de fundamentação adequada.

Defende a necessidade de julgamento antecipado parcial do mérito, com base no artigo 356 do Código de Processo Civil, para que seja extinta a demanda em relação aos Precatórios nº 37/97 e nº 39/97.

Alega que, após a apresentação de laudo pela Contadoria Judicial, restou incontroverso a ausência de dano ao erário nesses dois precatórios, devendo a instrução processual se limitar à apuração de dolo referente ao Precatório nº 08/95.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem.

O pedido foi indeferido. (Id. nº 313044398)

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Argumentou que, embora o laudo contábil tenha elucidado a questão do pagamento a maior, remanescem outros pontos controvertidos fixados no saneador, como a existência de dolo na conduta dos agentes e a configuração do ato de improbidade, cuja apuração demanda a continuidade da instrução probatória.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Edmilson da Costa Pereira, em seu parecer, opinou igualmente pelo desprovimento do agravo, por entender que a decisão do juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada e que o julgamento antecipado parcial do mérito constitui uma faculdade do magistrado, não um dever.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito e determinou a continuidade da fase de instrução para apurar todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

O agravante alega que a ausência de dano material nos Precatórios nº 37/97 e nº 39/97, atestada pela Contadoria Judicial, tornaria a matéria incontroversa e, por conseguinte, impositiva a extinção parcial do feito.

Contudo, a sua tese não encontra amparo.

O artigo 356 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento.

A aplicação de mencionado dispositivo, no entanto, representa uma
faculdade conferida ao magistrado
, e não uma obrigação. Cabe ao condutor do processo, como destinatário final da prova, avaliar a conveniência e a oportunidade de proferir uma decisão parcial, considerando a complexidade da causa e a necessidade de uma visão integral dos fatos para a formação de seu convencimento.

A jurisprudência pátria, incluindo a dos tribunais superiores, é firme nesse sentido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que declarou que o feito não se encontra apto para julgamento parcial do mérito. Pretensão à reforma. Inadmissibilidade . Modalidade que é uma forma de julgamento conforme o estado do processo e que consiste em faculdade atribuída ao juiz. Não constitui imposição legal, em especial se o magistrado ainda não formou convicção suficientes acerca dos fatos. Mesmo raciocínio deve ser aplicado ao saneamento do feito. Decisão mantida . Agravo não provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2190543-23.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 21/09/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o julgamento antecipado da lide é incabível quando a elucidação dos fatos exigir dilação probatória, sob pena de configurar cerceamento de defesa. Tal premissa aplica-se com ainda mais rigor às ações de improbidade administrativa, em que a comprovação do elemento subjetivo (dolo) é requisito essencial para a condenação (
STJ — AgInt no AREsp 1977009/MS — Publicado em 14/04/2025)
.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento superior, reconhecendo que a complexidade das ações de improbidade administrativa impede o julgamento prematuro quando pendentes de esclarecimento pontos fáticos cruciais.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PROVA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. 1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA, MORMENTE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O DOLO ESPECÍFICO NA ESPÉCIE. 3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (TJ-MT - AC: 00188168620178110055, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PROVA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. 1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA, MORMENTE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O DOLO ESPECÍFICO NA ESPÉCIE. 3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.” (TJ-MT - AC: 00188168620178110055, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2023)

No caso em apreço, o juízo de origem, de forma prudente, compreendeu que, embora o laudo da contadoria tenha esclarecido o primeiro ponto controvertido – a existência de pagamento a maior –, a instrução processual ainda se faz necessária para a elucidação dos demais pontos, quais sejam, a
responsabilidade e o dolo dos demandados
, bem como a efetiva configuração de prejuízo ao erário para fins de improbidade administrativa.

A apuração do elemento subjetivo (dolo) é crucial para o deslinde da causa e não se restringe a uma análise isolada de cada precatório, mas sim ao conjunto da obra, ou seja, à conduta dos agentes públicos em todo o processo de pagamento. A circunstância de não ter havido pagamento excedente em dois dos três precatórios não exclui, por si só, a necessidade de investigar a intenção dos agentes envolvidos nas operações, pois a configuração do ato de improbidade administrativa depende da demonstração do dolo, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/92.

No julgamento do Agravo de Instrumento 1019779-67.2025.8.11.0000, esta Corte decidiu que a análise da existência ou não de dolo específico demanda dilação probatória e se insere no mérito da causa, cuja apreciação é incabível na via estreita do agravo de instrumento.

“(...) 4 . A decisão saneadora impugnada enfrenta adequadamente as preliminares suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, não se constatando vício que enseje nulidade. 5. A análise da existência ou não de dolo específico, bem como da suficiência probatória para responsabilização do réu por ato ímprobo, demanda dilação probatória e se insere no mérito da causa, cuja apreciação é incabível na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1.A individualização da conduta e a apresentação de indícios mínimos de autoria e materialidade na petição inicial afastam a alegação de inépcia, conforme art. 17, § 6º, da LIA . 2. A decisão saneadora que enfrenta de forma clara e fundamentada as preliminares suscitadas, ainda que de forma suscinta, não incorre em nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 3 . Questões relativas ao mérito da ação de improbidade, como ausência de dolo e justa causa, não podem ser examinadas no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância”. (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197796720258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025)

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A decisão agravada está devidamente fundamentada, pois o magistrado expôs claramente as razões pelas quais entendeu pela necessidade de prosseguimento da instrução: a subsistência de pontos controvertidos fáticos que demandam produção de provas. A decisão judicial não é omissa ou carente de fundamentação simplesmente por contrariar os interesses da parte.

Manter a instrução para todos os fatos narrados na inicial é medida que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, permitindo que o Ministério Público, autor da ação, tenha a oportunidade de produzir as provas que entende pertinentes para demonstrar a conduta dolosa dos requeridos.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau está em conformidade com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2º
VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BLAIRO BORGES MAGGI

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações
Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que
,
nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n
.
1038519-57.2019.8.11.0041, manteve a determinação de prosseguimento da instrução processual, indeferindo o pedido de julgamento antecipado parcial de mérito.

A d. Relatora,
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, negou
provimento ao recurso, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “
manter a instrução para todos os fatos narrados na inicial é medida que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, permitindo que o Ministério Público, autor da ação, tenha a oportunidade de produzir as provas que entende pertinentes para demonstrar a conduta dolosa dos requeridos
”.

Pedi vista para melhor análise
do contexto fático-probatório em que se rejeitou o julgamento antecipado parcial de mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside no pleito de julgamento antecipado parcial de mérito, com a extinção da demanda em relação aos
Precatórios nº
37/97 e 39/97, sob o fundamento de que os cálculos da Contadoria Judicial teriam demonstrado a inexistência de
dano
ao erário quanto a esses títulos.

É cediço que o julgamento antecipado
constitui

um poder-dever do juiz apenas quando a lide versar sobre questões unicamente de direito ou quando o quadro probatório já estiver exaurido.

No caso, a
ação originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do agravante e de outros demandados, objetivando o ressarcimento ao erário estadual no montante de R$ 182.943.733,76
(cento e oitenta e dois milhões novecentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)
, em razão de supostas ilicitudes nos pagamentos extrajudiciais de precatórios realizados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, à Construtora Andrade Gutierrez S/A
.,
entre os anos de 2009 e 2011.

Após o saneamento do feito, foram fixados como pontos controvertidos: (i) se houve pagamento a maior em relação aos precatórios 8/95, 37/97 e 39/97; (
ii
) se eventual pagamento a maior decorreu de conduta dolosa dos requeridos; e (
iii
) se tais condutas ocasionaram efetivo prejuízo ao erário, configurando ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92.

Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, restou comprovado
pagamento a maior
apenas no que tange ao Precatório n
.
08/95, no valor de R$ 2.689.0
43,95. Quanto aos
precatórios
n.
37/97 e 39/97, os cálculos indicaram a inexistência de pagamento a maior.

Embora o cálculo técnico da contadoria seja um elemento de prova relevante, ele não esgota o objeto da demanda. A causa de pedir repousa na higidez do ato administrativo de pagamento e na intenção dolosa de lesar o erário para beneficiar terceiros
.

Portanto, a instrução processual não se limita à quantificação do eventual dano, destinando-se, sobretudo, à demonstração do elemento subjetivo indispensável à própria viabilidade da pretensão
ressarcitória
.
Sem a comprovação do dolo, a ação de ressarcimento resta prejudicada em sua integralidade, independentemente da existência ou não de diferença no valor pago.

Ademais, a
fragmentação do mérito neste estágio poderia acarretar decisões contraditórias e comprom
eter a compreensão sistêmica do suposto esquema fraudulento.

A partir dessas premissas, não se identifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou o regular prosseguimento da instrução processual. Ao revés, a medida revela-se consentânea com a necessidade de adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente diante da complexidade das circunstâncias fáticas narradas na inicial e da imprescindibilidade da produção probatória para a aferição do elemento subjetivo imputado aos demandados
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026